Tribunal: STF
Processo: RE 483954
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
   SÚMULAS 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   apreciação do RE demanda o exame de matéria de fato, o que atrai
   a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.
II - O acórdão
   recorrido decidiu a questão com base no Edital 01/97 de
   Desestatização da COSERN. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
III - Agravo regimental improvido.